Tribunal: TJPA
Processo: 0002913-10.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002913-10.2015.8.14.0051

APELANTE: JOAO FELIPE COLARES ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.° 0002913-10.2015.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: JOÃO FELIPE COLARES ANDRADE

ADVOGADA: DRA. GILCIMARA DA SILVA PEREIRA GAMA OAB/PA 11.191

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por João Felipe Colares Andrade contra sentença da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). Segundo os autos, em 10/04/2015, o Apelante, juntamente com Gabriel de Souza Gomes, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima Kelia Suelem Santos do Carmo um aparelho celular e R$ 20,00 (vinte reais). A defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo para constrangimento ilegal (art. 146 do CP), sob alegação de ausência de grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do Apelante pode ser desclassificada de roubo para constrangimento ilegal, ante a alegação de ausência de grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ficou comprovado, pelas declarações da vítima e de testemunhas, que o Apelante e seu comparsa empregaram grave ameaça para subtrair os pertences da vítima, caracterizando o delito de roubo.

4.

As testemunhas oculares confirmam que o Recorrente e seu comparsa utilizaram violência, o que afasta a possibilidade de desclassificação para constrangimento ilegal.

5.

O crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do CP, é subsidiário e inaplicável quando o constrangimento é empregado como meio de execução de um delito mais grave, como o roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O emprego de grave ameaça para viabilizar a subtração de bens caracteriza o delito de roubo e impede a desclassificação para constrangimento ilegal.

2.

O crime de constrangimento ilegal é subsidiário, sendo inaplicável quando a conduta visa à prática de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 146.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 0024600-20.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 23/10/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3
a
Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará _____ dias do mês de ______ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.° 0002913-10.2015.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: JOÃO FELIPE COLARES ANDRADE

ADVOGADA: DRA. GILCIMARA DA SILVA PEREIRA GAMA OAB/PA 11.191

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOÃO FELIPE COLARES ANDRADE
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, ll do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. n° 21308444 p. 2-7) que em 10/04/2015, por volta das 14h, o Apelante juntamente com o nacional Gabriel de Souza Gomes mediante grave ameaça, subtraiu da vítima KELIA SUELEM SANTOS DO CARMO um aparelho celular Marca SAMSUNG DUOS, modelo SM-G530BT, cor cinza e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), enquanto transitava pela Avenida Mendonça Furtado no bairro de Fátima.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado juntamente com o nacional Gabriel Souza Gomes como incursos nos tipos previstos no Art. 157, § 2º, inciso II, do CP e também este último pelo art. 147 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID. n° 21308480 p. 2-7 e 21308481 p. 1-5), contra a qual a somente a defesa de JOÃO FELIPE COLARES ANDRADE recorreu (ID. n° 21308508 p. 1-5) pugnando pela desclassificação do crime de roubo para o delito de constrangimento ilegal.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu improvimento (ID. n° 21308511 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgäo Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID. nº 21713335 p. 1-4).

É o relatório.

À revisäo.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito roubo para o crime de constrangimento ilegal previsto no Art. 146, CP:

Pleiteia a Defesa a desclassificação do crime de roubo para o delito previsto no art. 146, do CP, sob alegação de que não houve grave ameaça.

Adianto que
não
assiste razão à defesa.

Analisando autos verifico que os elementos característicos do crime de roubo foram todos percorridos pelo Recorrente, o qual visou obter, de forma rápida e fácil, o celular e a quantia pertencente à ofendida.

Conforme declarações da vítima Kelia Suelem Santos do Carmo a mesma narrou que estava caminhando distraída, quando abriu sua bolsa para pegar dinheiro, ocasião em que viu uma pessoa vindo na sua direção, e que achava que era um moto táxi. Relatou ainda, que o mesmo chegou perto dela lhe empurrando contra a parede e dizendo para passar o celular. Além do mais duas testemunhas presenciaram o desenrolar do delito (Marcelo Valentin de Aguiar e Alan Monteiro Moura) e confirmaram a participação do Recorrente (como o motorista) e seu comparsa.

Desta feita, impossível entender que houve crime de constrangimento ilegal, quando ficou bem evidenciado nos autos que a finalidade específica e primordial empregada com ameaça, foi a de possibilitar a subtração dos pertences da vítima.

Além do mais, é cediço que o crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do CP é eminentemente subsidiário e somente ressai quando não serve de meio normal de execução de outro delito mais grave presvito na lei penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I- ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – II -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A TENTATIVA DO CRIME DE ROUBO
– III- AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA – PROCEDÊNCIA – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – SUPERVENIÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO DE USO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – SANÇÃO READEQUADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

I –
Se o réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de faca, tenta subtrair os bens da vítima, sua conduta se emoldura no tipo penal de Tentativa de roubo, e não de constrangimento ilegal, revelando-se incabível, portanto, a desclassificação;

II – Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para constrangimento ilegal, quando evidenciado o dolo do agente, com a finalidade de apoderamento definitivo da res furtiva, características próprias do delito de roubo, uma vez que a conduta prevista no artigo
146
, do
CP
apenas incide quando restar comprovado que a intenção era, tão somente, constranger a vítima a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda;

III – (...)

(TJ-MT - APR: 00246002020168110042 MT, Relator:
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Data de Julgamento: 23/10/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

_____ de _______de 2024.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024